Tribunal: STF
Processo: ARE 1318850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS – FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA DE SALDO REMANESCENTE – ADVENTO DE APOSENTADORIA – FRUIÇÃO OBSTACULIZADA – DIREITO RECONHECIDO – VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – COBRANÇA - PISO SALARIAL NACIONAL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LEI N. 11.738/08 - BASE DE CÁLCULO – CÁLCULO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA CUMPRIDA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR SEM OBSERVÂNCIA AO PISO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA – AFERIÇÃO DA INOBSERVANCIA ARGUIDA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDENCIA QUE SE IMPELE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO ART. 85, §4º, II C/C §11º– LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – MAJORAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPOE.
    - A despeito da supressão promovida pela EC n. 57/03 no texto normativo da Constituição Estadual, tocante à autorização legal de conversão das férias prêmio em pecúnia, corroborado, do caso concreto, o advento de situação fática hábil a ensejar a inviabilidade de seu gozo pelo servidor, imperativa denota-se a sua conversão em indenização, com o escopo de assegurar-se o necessário implemento do direito por ele adquirido, bem como inibir eventual enriquecimento ilícito do ente estatal.
    - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA, desde quando era devida a verba, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação.
    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, declarou constitucional o piso salarial nos moldes estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/08, devendo o seu pagamento, a partir de 26/04/2011, ser calculado pelo vencimento básico ou subsídio, de forma proporcional à carga horária cumprida pelo servidor.
    - Ausente comprovação da carga horária desempenhada pela servidora, incabível denota-se a aferição da alegada inobservância do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008, no período alegado, emergindo-se a confirmação da sentença que reconheceu a improcedência do pedido formulado como medida que se impõe.
    - Operada a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da procedência, em parte, dos pedidos deduzidos na inicial, cogente emerge-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre os litigantes, nos termos do que estabelece o artigo 86, caput, do CPC.
    - Sobrevindo condenação ilíquida do provimento parcial operado e tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública, a fixação do percentual da verba honorária deve ser postergado para quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.
    - Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2º."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, IX, 39, § 3º, 93, IX, e 102, caput, I, “a”, e “l” da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente